Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704153-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP contra decisão de ID 185026238 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de FLAVIA RODRIGUES DA SILVA, que determinou a desconstituição de penhora realizada. Afirma, em suma, que o mero recebimento de salário em uma conta específica não é prova suficiente para demonstrar que a verba possui natureza salarial; que as medidas constritivas típicas realizadas não foram capazes de satisfazer o crédito; que a parte agravada aufere remuneração bruta de aproximadamente R$ 12.000,00; que a jurisprudência flexibilizou a tese da impenhorabilidade absoluta da remuneração. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a manutenção da penhora. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação da penhora da verba bloqueada. Custas recolhidas (ID 55568418). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaca-se que a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Todavia, no caso sob análise, o bloqueio realizado, no valor de R$ 5.605.30, ocorreu no dia seguinte ao recebimento de sua remuneração, no importe de R$ 7.525,85. Dessa forma, assiste razão ao juízo quando aponta que a constrição se realizou na remuneração da parte. É necessário, contudo, verificar se é possível a manutenção do bloqueio em relação a parte do valor encontrado. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 176745954 dos autos de origem), RenaJud (ID 176745954 dos autos de origem), InfoJud (ID 176745951 dos autos de origem) e Sniper (ID 176745956 dos autos de origem) sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante declara que a parte agravada recebe remuneração mensal, após os descontos obrigatórios, de R$ 8.327,55 (ID 184276463 dos autos de origem), ao passo que a dívida atualizada corresponde a R$ 31.525,36. Nesse cenário, é possível a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração mensal da parte em relação ao valor bloqueado. Em outras palavras, é legítima a pretensão de manutenção do bloqueio do equivalente a R$ 832,75, com a liberação do valor remanescente (R$ 4.772,55). Essa penhora, a um só tempo, representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, para deferir a penhora do equivalente a R$ 832,75, que corresponde a 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte agravada, após descontos obrigatórios, com a liberação do valor remanescente (R$ 4.772,55). À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora